Tribunal: TJMT
Processo: 1010016-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010016-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), HAFALMAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.667.061/0001-81 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THOMAZ VILLANOVA BARRETO FILHO - CPF: 163.300.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO RAMOS MENDES - CPF: 445.204.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO FALCAO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 829.928.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – ANÁLISE DA LIMINAR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão

2.

Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão ser mantida.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAFALMAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, contra decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Alega que, não se trata de “aviso de cobrança fazendário”, mas de “ aviso de cobrança de conta corrente fiscal”, e portanto, distintos.

Ressalta que ficou demonstrado que o aviso de cobrança da conta corrente fiscal não constituiu o crédito tributário, e que a constituição deste credito se deu anteriormente, por outros instrumentos constitutivos, ou seja, pelo TAD nº 5912106, 7284512, 7216907 e 7233000, pelos DAR – Documentos de Arrecadação n.os 9990225608113, 9990232297950, 9990236594550, 9990240491116, 9990247376380, 9990258699614, 9990262579946, 9990276073284, 9990280309548, 9990222874220, 9990229040901, 9990237023263, 9990240878460, 9990244198731 e 9990241727547.

Aponta que a função de cobrança da conta corrente fiscal, reunir os créditos já constituídos, vencidos e não pagos e após convertê-los em aviso de cobrança da conta corrente fiscal para fins de inscrição em dívida ativa.

E ressalta que a conversão do crédito não significa reconstituí-los.

Reverbera que o STJ em sede de recurso repetitivo, que a CDA é um espelho da inscrição, a qual reproduz os termos dos lançamentos e, portanto, não é possível corrigir a data da constituição do crédito.

Ao final requer o juízo de retratação para conceder a antecipação da tutela recursal, para o fim específico de assegurar a suspensão do curso da ação de execução fiscal n.º 1011861-98.2016.8.11.0041 e do crédito tributário nela objeto da CDA n.º20141170, nos termos artigo 151, inciso V, do CTN, haja vista a grande possibilidade de se ver reconhecido a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no id. 136614186 e 136444122.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender o curso da execução fiscal.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a plausibilidade do direito invocado, acentuando que o Julgador singular, indeferiu a tutela antecipada sob os seguintes fundamentos:

[...]“
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos no tocante pois considerou que “... a constituição definitiva do Crédito Tributário, o que conforme se observa o ID Nº 11555723 se deu em 08/12/2013, e tendo a presente execução sido proposta em 26/07/2016” (id. 129349651).

Na hipótese, como já mencionado, os fatos geradores dos créditos em cobrança se deram nos anos de 2008 e 2009, e a constituição definitiva teria se dado mediante aviso de cobrança fazendário de modo que conforme consta da CDA (id. 129349654 – p. 1)” [...]

Ressaltei, ainda, que:

[...]
Posto isso, em princípio,
conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida
.
[...]

Ademais, nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pontua a não ocorrência de prescrição, posto que no caso em apreço, os fatos geradores ocorreram entre agosto de 2008 e dezembro de 2009, motivo pelo qual o fisco teria até 31/12/2013 para lançar o crédito tributário mais antigo (2008), deixando o contribuinte, ora Agravante, após ser notificado do lançamento no dia 08/11/2013, passar o prazo de 30 dias para apresentar a impugnação administrativa, portanto, o crédito foi definitivamente constituído no dia 08/12/2013.

Oportuno salientar que no tocante a data da constituição definitiva do crédito a decisão proferida em primeira instância não aborda a questão referente a forma de constituição definitiva do crédito consignando que " ...
o termo inicial para contagem do prazo prescricional direta para a propositura da ação se dá a partir da constituição definitiva do Crédito Tributário, o que conforme se observa o ID Nº 11555723 se deu em 08/12/2013, e tendo a presente execução sido proposta em 26/07/2016" (id. 129349651)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrente.

Dessa forma, o recurso ora em análise não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado, portanto, mantendo incólume a decisão.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SESSÃO DO DIA 3-4-2023

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Erotides Kneip:

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAFALMAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, contra decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Alega que, não se trata de “aviso de cobrança fazendário”, mas de “aviso de cobrança de conta corrente fiscal”, e portanto, distintos.

Ressalta que ficou demonstrado que o aviso de cobrança da conta corrente fiscal não constituiu o crédito tributário, e que a constituição deste credito se deu anteriormente, por outros instrumentos constitutivos, ou seja, pelo TAD nº 5912106, 7284512, 7216907 e 7233000, pelos DAR – Documentos de Arrecadação n.os 9990225608113, 9990232297950, 9990236594550, 9990240491116, 9990247376380, 9990258699614, 9990262579946, 9990276073284, 9990280309548, 9990222874220, 9990229040901, 9990237023263, 9990240878460, 9990244198731 e 9990241727547.

Aponta que a função de cobrança da conta corrente fiscal, reunir os créditos já constituídos, vencidos e não pagos e após convertê-los em aviso de cobrança da conta corrente fiscal para fins de inscrição em dívida ativa.

E ressalta que a conversão do crédito não significa reconstituí-los.

Reverbera que o STJ em sede de recurso repetitivo, que a CDA é um espelho da inscrição, a qual reproduz os termos dos lançamentos e, portanto, não é possível corrigir a data da constituição do crédito.

Ao final requer o juízo de retratação para conceder a antecipação da tutela recursal, para o fim específico de assegurar a suspensão do curso da ação de execução fiscal n.º 1011861-98.2016.8.11.0041 e do crédito tributário nela objeto da CDA n.º20141170, nos termos artigo 151, inciso V, do CTN, haja vista a grande possibilidade de se ver reconhecido a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no id. 136614186 e 136444122.

É o relatório.

(...)

A ilustre Relatora negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...) Na hipótese, como já mencionado, os fatos geradores dos créditos em cobrança se deram nos anos de 2008 e 2009, e a constituição definitiva teria se dado mediante aviso de cobrança fazendário de modo que conforme consta da CDA (id. 129349654 – p. 1)” [...]

Ressaltei, ainda, que:

[...]Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida. [...]

Ademais, nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pontua a não ocorrência de prescrição, posto que no caso em apreço, os fatos geradores ocorreram entre agosto de 2008 e dezembro de 2009, motivo pelo qual o fisco teria até 31/12/2013 para lançar o crédito tributário mais antigo (2008), deixando o contribuinte, ora Agravante, após ser notificado do lançamento no dia 08/11/2013, passar o prazo de 30 dias para apresentar a impugnação administrativa, portanto, o crédito foi definitivamente constituído no dia 08/12/2013.

Oportuno salientar que no tocante a data da constituição definitiva do crédito a decisão proferida em primeira instância não aborda a questão referente a forma de constituição definitiva do crédito consignando que " ...o termo inicial para contagem do prazo prescricional direta para a propositura da ação se dá a partir da constituição definitiva do Crédito Tributário, o que conforme se observa o ID Nº 11555723 se deu em 08/12/2013, e tendo a presente execução sido proposta em 26/07/2016" (id. 129349651)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrente.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 26-7-2016, a ação de execução de origem, em face da Recorrente, objetivando a cobrança de diversos débitos de ICMS, no montante de R$ 62.111,44, consoante CDA em anexo.

Após a citação, a Agravante apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a ocorrência de ilegitimidade passiva, prescrição e decadência, que foi rejeitada pelo Juiz de Primeiro Grau, por entender quanto a ilegitimidade:

(...) Verifico que a cobrança do débito em questão refere-se a fato gerador ocorrido de agosto/2008 à dezembro/2009, e por outro lado constato nos documentos anexados aos autos que o excipiente ingressou na sociedade em 17/06/2008 e retirou-se em 24/12/2008 com registro a junta Comercial em 14/01/2009 (ID. 9821653). Primeiramente registro que o momento da constituição do débito não tem o condão de definir a titularidade do débito, mas sim o tempo do fato gerador. Logo correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal isto porque a saída do sócio só é válida a partir daquele registro na JUCEMAT, nos termos do art. 36 da Lei 8.934/94, quando se torne oponível a terceiros. Destarte, no presente caso imperioso reconhecer que o excipiente retirou-se da sociedade em data posterior a dos fatos geradores (08/2008 à 12/2009), sendo pois responsável pelo débito objeto desta execução (...).

No tocante a prescrição, consignou:

(...) verifico que a CDA acostada aos autos trata de infração de ICMS, assim o termo inicial para contagem do prazo prescricional direta para a propositura da ação se dá a partir da constituição definitiva do Crédito Tributário, o que conforme se observa o ID Nº 11555723 se deu em 08/12/2013, e tendo a presente execução sido proposta em 26/07/2016, verifica-se que não houve escoamento do prazo quinquenal para execução do débito.

E, por fim, quanto a decadência:

(...) Apesar do instituto da decadência ser matéria que possa ser decidida de ofício, não há como este Juízo analisar sem a devida prova pré-constituída, no caso, a cópia do processo administrativo, onde poderíamos averiguar se o débito em questão encontra-se ou não alcançado pelo instituto da decadência.

(...)

Assim, a avençada decadência da CDA que instrui esta execução fiscal arguida pelo Excipiente, deveria ter sido inequivocamente comprovada pelo Excipiente com a oposição à execução, o que de fato não ocorreu, pois sequer instruíram os incidentes com documentos que legitimassem suas razões, limitando-se a mera menção deste vício. Portanto, tem-se que é válida a CDA, que preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive de forma de cálculo dos consectários moratórios. No mais, eventuais informações pormenorizadas do título poderiam ter sido buscadas nos autos administrativos correspondente, à disposição do contribuinte.

Inconformada, insurgiu-se interpondo recurso de agravo de instrumento, alegando a invalidade da CDA por constar data da constituição equivocada do credito tributário, bem como que este não foi constituído pelo aviso de cobrança da conta corrente fiscal, como afirmado na decisão agravada, mas bem antes, por meio dos Termos de Apreensão e Depósito - TAD e Documento de Arrecadação - DAR nele indicados, sendo o aludido Aviso de cobrança apenas o resultado da conversão para fins de inscrição em dívida ativa, de modo que estão prescritos haja vista o decurso do prazo de mais de cinco anos até a sua cobrança judicial.

A liminar foi indeferida pela ilustre Relatora por entender pela ausência dos requisitos autorizadores.

Referido fato ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Analisando a Certidão de Dívida Ativa acostada nos autos, verifica-se que esta se refere aos débitos de ICMS abaixo relacionados, constituídos por Documento de Arrecadação e Termo de Apreensão e Depósito, com vencimentos ocorridos entre 2008 e 2009:

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRIT

DÉBITOS ICMS - RESOLUÇÃO 029/99 - 1º UOF

MERCADORIA A VENDER - CONSUMIDOR FINAL - AMBULANTE – ESPONTÂNEO

DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1º UOF

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

No tocante a alegação de prescrição, a matéria se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005 que dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A
prescrição
se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição do crédito tributário: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento,
aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação
, termo de intimação ou
termo de apreensão e depósito.

No caso dos autos, os lançamentos dos débitos de ICMS ora questionados, ocorreram tanto por Documento de Arrecadação, Termo de Apreensão e Deposito e Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, que, nos termos do artigo citado, são formas de constituição do crédito tributário.

Inobstante a isso, o aludido artigo, em seu parágrafo § 6º prevê que:
Para fins de exigência, formalização e processamento do crédito tributário mediante o instrumento de que trata o caput,
aquele que apresentar maior grau de liquidez e efetividade prefere e precede ao de menor grau de realização monetária, ainda que mais antigo.

Desse modo, pode-se concluir que, considerando o teor do artigo 39-B, § 6º, o Fisco pode optar por aquele de maior grau de liquidez e efetividade, que, na hipótese, se deu com o Aviso de Cobrança de Id. 136444124,
sendo está a forma de constituição do crédito tributário
que prevalece.

Além disso, nos termos do entendimento deste Sodalício, o Aviso de cobrança é meio de constituição do crédito.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído de ofício, por meio de Aviso de Cobrança Fazendária
.

Recurso não provido.

(N.U 0001013-70.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 29/3/2023). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE AS DATAS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO POR MEIO DO AVISO DE COBRANÇA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá, a partir do fato gerador, o prazo decadencial de cinco anos para fazer o lançamento de ofício, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento, quando tem início o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN.

2. Não se verificando o transcurso do prazo quinquenal entre a data da constituição definitiva do crédito, que se deu por meio do aviso de cobrança, e a data do ajuizamento da ação de execução fiscal, não há falar em ocorrência da prescrição.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009187-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/3/2022, Publicado no DJE 5/4/2022). [Destaquei]

Assim, constata-se que, o credito tributário foi constituído definitivamente após 30 dias a contar da notificação, que ocorreu em
8-11-2013,
publicada

via Diário Oficial no Id. 136444123, a respeito do Aviso de cobrança retro mencionado, consoante ensina o ilustre professor Eduardo Sabbag, no Manual de Direito Tributário, 9ª edição (2017), pág. 919, a respeito da constituição definitiva do tributo, que pode ocorrer de duas formas:

1- da data da notificação do lançamento mais 30 dias caso não tenha ocorrido a impugnação administrativa;

2- da data da notificação da decisão administrativa final que manteve o tributo.

Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário retro mencionada, até o despacho ordenatório de citação, proferido na data de
21-9-2016
, não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Por fim, no tocante a alegação de impossibilidade de alteração da CDA em caso de alterar a data da constituição definitiva constante no título executivo, imperioso consignar que tal alegação não foi apresentada ao Magistrado de Primeiro Grau, configurando inovação recursal.

Apesar disso e, sem adentar na análise de fundo da questão, apenas a título de conhecimento, o STJ, em recente decisão, entendeu que a data da constituição definitiva do crédito não é requisito essencial do título executivo, não causando sua nulidade.

Veja-se o teor do AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.379.773 – PR, julgado em junho de 2020:

O Tribunal de origem, no pertinente ao tema,
embora tenha reconhecido que está incorreta a data de apresentação da DCTF constante da CDA, entendeu que esse fato não vicia o título por não constituir requisito essencial do mencionado título
,
bem como é possível constatar nos autos as datas em que efetivamente foram entregues as DCTFs referentes a cada uma das competências, não havendo que se falar em prescrição
. O acórdão do Tribunal de origem, no ponto, merece ser mantido, uma vez o entendimento nele assentado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas

(...).

Ainda, da leitura do artigo 2, § 5º, da Lei de Execuções fiscais, não se constata a obrigatoriedade da data da constituição definitiva como requisito essencial do título.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar a ilustre Relatora e,
negar
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023